Tribunal: STF
Processo: HC 99014
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRISÃO CAUTELAR MANTIDA EM SENTENÇA DE PRONÚNCIA - NECESSIDADE COMPROVADA - AMEAÇA A TESTEMUNHA - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS - LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR - PEDIDO INDEFERIDO.



           PRISÃO CAUTELAR - CARÁTER EXCEPCIONAL.



           - A privação cautelar da liberdade individual - cuja decretação resulta possível em virtude de expressa cláusula inscrita no próprio texto da Constituição da República (CF, art. 5º, LXI), não conflitando, por isso mesmo, com a presunção constitucional de inocência (CF, art. 5º, LVII) - reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser ordenada, por tal razão, em situações de absoluta e real necessidade.



           A prisão processual, para legitimar-se em face de nosso sistema jurídico, impõe - além da satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP (prova da existência material do crime e indício suficiente de autoria) - que se evidenciem, com fundamento em base empírica idônea, razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do indiciado ou do réu. Doutrina. Precedentes.



           DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE MANTER-SE O DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE.



           - Reveste-se de legitimidade jurídica a decisão judicial que mantém, em sede de pronúncia, o decreto de prisão cautelar com apoio em fundamento empírico idôneo, revelador da necessidade de adoção, pelo Estado, dessa excepcional medida de privação da liberdade do indiciado ou do réu. Precedentes. Doutrina. Atendimento, no caso, dos requisitos legitimadores da decretação, contra o ora paciente, de sua prisão preventiva.